Tribunal: TJMT
Processo: 1000812-84.2020.8.11.0020
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000812-84.2020.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 866.215.561-87 (RECORRENTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), ANDERSON CANDIDO DE SOUZA - CPF: 000.414.061-33 (RECORRENTE), CELIA DIAS DE MORAIS - CPF: 878.909.331-34 (RECORRENTE), DANIEL BARBOSA MACEDO - CPF: 415.793.301-00 (RECORRENTE), DIVINO ISRAEL XAVIER DA COSTA - CPF: 001.612.441-30 (RECORRENTE), FRANCISCO NACELIO BANDEIRA - CPF: 969.105.261-04 (RECORRENTE), JAIRO CHAGAS FERREIRA - CPF: 592.781.611-87 (RECORRENTE), JUCIMARA ALVES CORREA - CPF: 018.175.921-73 (RECORRENTE), LEVI SOUZA FERREIRA - CPF: 466.457.131-34 (RECORRENTE), MARIA DE JESUS SOUSA PINDAIBA - CPF: 013.212.401-71 (RECORRENTE), OLIVEIRA JOSE BARBOSA DE SOUZA - CPF: 387.883.811-53 (RECORRENTE), OSCALINO DA SILVA CARDENAS - CPF: 496.081.421-72 (RECORRENTE), ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 000.702.901-21 (RECORRENTE), MARCIEL BATISTA DE CASTRO - CPF: 014.439.001-92 (RECORRENTE), UERLES DE JESUS FERNANDES - CPF: 975.836.001-97 (RECORRENTE), WILSON CAMPOS RODRIGUES - CPF: 387.887.481-20 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (RECORRIDO), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022